Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-22
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 22/06
Acusados: Alexandre Magalhães Filho
Ricardo Araújo de Siqueira
Ementa: Suposta utilização de informações privilegiadas relacionadas à divulgação, pela EMBRAER – Empresa
Brasileira de Aeronáutica S/A, de fatos relevantes sobre a nova formatação para a estrutura de capital da companhia.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados Alexandre Magalhães
Filho e Ricardo Araújo de Siqueira das acusações que lhes foram feitas no Relatório de Acusação.
Preliminarmente, a presidente informou que o Colegiado da CVM, em reunião realizada na mesma data, ou seja, na
manhã do dia 20 de outubro de 2009, aprovou a proposta de Termo de Compromisso apresentada pela Credit Suisse
International, razão pela qual a referida companhia estava sendo excluída da relação dos acusados até o
cumprimento dos termos acordados na proposta de Termo de Compromisso.
O Colegiado determinou ainda a comunicação do resultado da Sessão de Julgamento ao Ministério Público no Estado
de São Paulo, em complemento ao ofício CVM já encaminhado àquele Ministério.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Ausentes os acusados e os seus representantes.
Presente o procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2009.
Eliseu Martins
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 22/06
Acusados: Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira
Assunto: Apurar o suposto uso de informações privilegiadas relacionadas à divulgação, pela EMBRAER – Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A., de fatos relevantes sobre a nova formatação para a estrutura de capital da companhia.
Diretor-relator: Eliseu Martins
Relatório
1. Trata-se de processo administrativo sancionador que tem por objetivo apurar o suposto uso de informações
privilegiadas por Alexandre Magalhães Filho, Ricardo Araújo de Siqueira e Credit Suisse International ("CS
International"), relacionadas à divulgação, pela EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
("Embraer" ou "Companhia") de fatos relevantes divulgados em 13.01.2006, 16.01.2006 e 19.01.2006, que
versavam sobre a nova formatação para a estrutura de capital da companhia, em infração ao disposto no §4o
do art. 1551 da Lei no 6.404, de 15.12.1976 ("LSA") e no §1o do art. 132 da Instrução CVM no 358/2002.
2. O inquérito teve origem nos acompanhamentos realizados por esta CVM dos pregões da BOVESPA no mês de
dezembro de 2005 e na primeira quinzena de janeiro de 2006, que constatou elevação das quantidades
negociadas dos papéis de emissão da Embraer, em especial das ações ordinárias, em relação às médias
históricas de 60 pregões na BOVESPA.
1/10

Relatório de Análise
3. Conforme o Relatório de Análise GMA-2/No 026-6, de 29.06.2006, que propôs a abertura do inquérito
administrativo que desencadeou o presente processo ("Relatório de Análise" - fls. 02-20), o jornal Valor
Econômico on-line publicou, em 13.01.2006, matéria com o título "Embraer prepara-se para ter o controle
acionário pulverizado" (fls. 24), a qual informava a intenção da Companhia de acabar com a figura do acionista
controlador e aderir ao Novo Mercado da BOVESPA. Na ocasião, o controle da Embraer era compartilhado
pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ("Previ"), pela Fundação Sistel de Seguridade
Social ("Sistel") e pela Companhia Bozano (em conjunto, " Controladores"). A matéria mencionava que o projeto
estava sendo mantido em sigilo durante meses, mas as movimentações atípicas com ações da Companhia em
dezembro poderiam indicar o vazamento de informações.
4. Em razão da referida matéria, a Embraer divulgou fato relevante mais tarde no mesmo dia (13.01.2006) (fls. 36-
37), afirmando que a Companhia há tempos havia decidido realizar estudos relativos à eventual adoção de uma
nova formatação para a sua estrutura de capital, com o propósito de fortalecer sua competitividade
internacional e que, como o processo de análise e avaliação de tais estudos não estava concluído, a
Companhia não dispunha de informações que lhe permitisse assegurar que o novo projeto seria proposto aos
seus acionistas. Ao término do pregão do dia 13.01.2006, as ações ordinárias e preferenciais da Embraer
apresentaram valorização de 6,22% e 2,64%, respectivamente.
5. Antes da abertura do pregão seguinte, em 16.01.2006, a Embraer publicou novo fato relevante (fls. 38-43),
informando que seu Conselho de Administração se reuniria em 19.01.2006 para apreciar proposta da Diretoria
sobre a modificação de sua estrutura de capital.
6. De acordo com aquele fato relevante, a proposta tinha "como objetivo estratégico fundamental a criação de
bases para a sustentação, o crescimento e a perpetuidade dos negócios e atividades da Embraer, uma vez
que sua implantação assegurará à Embraer o acesso adequado ao mercado de capitais, com a conseqüente
ampliação de sua capacidade de financiamento e desenvolvimento de programas de expansão. A Diretoria
acredita que, se implementada, a sua Proposta propiciará um aumento da liquidez a todos os acionistas da
Embraer, que se beneficiarão com o maior potencial de valorização de suas ações e aprimoramento dos atuais
padrões de governança corporativa, proporcionado pela extensão do direito de voto a todos os acionistas".
7. No dia 19.01.2006, novo fato relevante foi publicado, complementando as informações do fato relevante de
16.01.2006 (fls. 45-65).
8. Os fatos relevantes informavam que a proposta da Diretoria previa a transferência das ações da Embraer
detidas pelos Controladores para a Rio Han Empreendimentos e Participações S.A. ("Rio Han").
Posteriormente, a Rio Han incorporaria a Embraer, que seria extinta. Seus acionistas receberiam ações
ordinárias do capital da Rio Han, cujo estatuto vedaria a emissão de ações preferenciais. O Acordo de
Acionistas da Embraer seria rescindido, mas os Controladores receberiam 1,1153 ação da Rio Han por cada
papel vinculado ao Acordo de Acionistas, a título de prêmio pela perda do controle. Seriam asseguradas, à
União, a posse e a propriedade de uma Ação de Classe Especial e a manutenção integral de seus direitos
especiais, estabelecidos à época da privatização.
9. Ao final do processo de incorporação, a Rio Han requereria o registro de companhia aberta à CVM e a
admissão de suas ações ordinárias à negociação no Novo Mercado. Adicionalmente, seriam promovidas as
medidas necessárias para que os American Depositary Receipts da Rio Han fossem admitidos à negociação na
New York Stock Exchange ("NYSE"). Como última etapa do processo, a Rio Han teria a sua denominação
alterada para "Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.".
10. O Relatório de Análise apontou, quanto ao comportamento das ações da Embraer que:
i. entre o mês de dezembro de 2005 e a primeira quinzena de janeiro de 2006, as ações ordinárias
apresentaram aumentos notáveis de sua cotação e de quantidade negociada, especificamente a partir
de 08.12.2005;
ii. as ações preferenciais passaram a sofrer uma pequena desvalorização no último decêndio de janeiro de
2006 e voltou a valorizar no último dia daquele mês;
iii. historicamente, existia uma correlação positiva entre o comportamento das ações de emissão da
Embraer, além de uma estável manutenção da proporção entre os preços desses ativos ao longo de
todo o período 2004 e 2005, quando os preços das ações preferenciais estiveram, em média, 30% mais
2/10

altos do que os das ações ordinárias. Tal diferença entre as cotações foi quebrada a partir da segunda
quinzena de dezembro de 2005, período em que ocorreu o recrudescimento do número de negócios e
quantidade negociada.
11. Instada a se manifestar sobre os profissionais que tiveram acesso a informações sobre o projeto de
reestruturação antes da sua divulgação, a Companhia informou, entre outros, que, no mês de outubro, o projeto
foi apresentado à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Previ, assim como ao Conselho
Deliberativo da Sistel, e que a Sistel manifestou a intenção de solicitar uma segunda opinião sobre a operação,
contratando o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Banco de Investimentos CS") em dezembro
de 2005.
12. O Banco de Investimentos CS apresentou proposta, datada de 10.12.2005, à Sistel, a qual foi assinada tanto
pelo banco quanto pela Sistel. A proposta faz referência "aos entendimentos relativos ao potencial interesse da
Sistel – Fundação Sistel de Seguridade Social (‘Sistel’) em realizar uma reestruturação societária da Embraer
S.A. (‘Embraer’ ou ‘Companhia’), mediante a conversão das ações preferenciais de emissão da Companhia em
ações ordinárias e subseqüente adesão da Embraer ao Novo Mercado da Bovespa" (fls. 1361-1364). Além
disso, em 13.12.2005 as partes assinaram Acordo de Confidencialidade sobre a troca de informações
relacionada à prestação de serviços (fls. 1365-1367).
13. O Relatório de Análise destacou que o perfil de um insider trader no caso seria o de operar na ponta
compradora com ações ordinárias, na ponta vendedora com ações preferenciais, ou realizar ambos os
movimentos simultaneamente (venda de ações preferenciais e compra de ações ordinárias) antes de
13.01.2006.
14. O Relatório de Análise buscou identificar os maiores compradores e vendedores líquidos dos papéis da
Embraer, e apontou notável negociação por parte de instituições ligadas ao Credit Suisse, principalmente na
ponta compradora de ações ordinárias.
15. O CS International foi o maior comprador líquido do período estudado (01.10.2005 a 17.01.2006). Passou a
adquirir ações ordinárias de emissão da Embraer somente a partir de 12.12.2005, mas a maior parte de suas
aquisições de ações ordinárias se deu entre 02 a 12.01.2006. Ao todo, adquiriu 4.792.400 ações ordinárias, no
valor total de R$ 91.406.820,00, e vendeu 525.200 ações ordinárias, no valor total de R$ 10.816.557,00. Além
disso, adquiriu 1.396.600 ações preferenciais, no valor total de R$ 32.041.681,00, e vendeu 1.313.300 ações
preferenciais, no valor total de R$ 30.295.986,00.
Informações obtidas pela Comissão de Inquérito
16. A Comissão de Inquérito foi designada pela Portaria/CVM/SGE/No 205, de 19.12.2006 (fls. 01) e buscou obter
informações sobre as operações junto às pessoas supostamente envolvidas.
17. Em suas respostas aos ofícios CVM de 28.02.2007 e 22.03.2007 (fls. 735-736 e 739-764), o Banco de
Investimentos CS, na qualidade de representante do investidor não-residente CS International, e por intermédio
do seu Diretor Mauro Bergstein, informou que a carteira daquele investidor era gerida por Credit Suisse First
Boston DTVM S.A. (atual Credit Suisse Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A – "CS DTVM"),
e que as decisões de investimento, nos meses de dezembro de 2005 a janeiro de 2006, foram tomadas por ele,
Mauro Bergstein, como Diretor da CS DTVM. Informou, ainda, que o CS International e o Banco de
Investimentos CS são controlados pelo Credit Suisse, instituição financeira com sede na Suíça, e que o Credit
Suisse Securities (USA) LLC era o titular da conta coletiva da qual o CS International era passageiro.
18. Mauro afirmou que as aquisições de ações ordinárias de emissão da Embraer foram embasadas,
essencialmente, (i) em relatórios de "research", datados de 29.11.2005 e 02.12.2005, de autoria da Merrill
Lynch, e, datado de 05.12.2005, de autoria da UBS Investmente Research (fls. 741-758), que recomendaram a
compra das ações, em virtude de previsão do aumento gradativo nas entregas de jatos comerciais leves nos
próximos anos; e (ii) no aumento do volume de transações dessas ações, na semana de 12 a 19.12.2005,
propiciando maior liquidez das mesmas.
19. Acrescentou que ele (Mauro Bergstein), como todos os que trabalham com gestão de recursos de terceiros,
estão impedidos, pelo Compliance do Credit Suisse, de ter qualquer informação sobre a contratação e/ou
atuação do Credit Suisse na área do Banco de Investimentos. Por outro lado, afirmou que à época em que
ocorreram as operações de que se trata, ocupava também o cargo de Diretor estatutário do Banco de
Investimentos CS.
3/10

20. Informou, ainda, que mantinha relacionamento pessoal com Carlos Eduardo Camargo, assessor de Relações
com Investidores da Embraer, e comercial com Ivan Mendes do Carmo, gerente do Departamento de Gestão
de Investimentos da Sistel, Antonio Luiz Benevides Xavier, gerente para Mercado de Capitais da PREVI, e
Sérgio Földes Guimarães e Roberto Bulhões Pedreira, chefe do Departamento de Mercado de Capitais e
gerente de Mercado de Capitais do BNDES, respectivamente.
21. Foram encaminhados ofícios/intimação a todas as pessoas que mantinham relacionamento com Mauro
Bergstein, e todas elas disseram não ter comentado sobre o projeto com o mesmo.
22. Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira, Gerente de Planejamento Econômico e Preços e
Gerente de Contas a Pagar da Embraer, respectivamente, não eram conhecedores do projeto, segundo
informações do DRI. Declararam que as ações preferenciais por eles alienadas foram adquiridas no âmbito do
Plano de Outorga de Opções da Embraer, e que estas opções constituíam parte substancial de sua
remuneração variável e, portanto, importante fonte de renda familiar.
23. Acrescentaram que, quando alienaram suas ações, não agiram especulativamente e atuaram em estrita
observância à "Política de Negociação com Valores Mobiliários " da Companhia. A venda das ações PN foi
realizada independentemente, sem orientação de terceiros.
24. Alexandre Magalhães informou também, que, em 07.10.2005, alienou suas 21.800 ações preferenciais, para,
simultaneamente, adquirir 27.000 ações ordinárias, pois, naquela ocasião o preço de mercado de ambas
revelava uma vantagem econômica de 20%, representada por um spread entre elas de 30%, deduzido de 10%
de dividendos, que as ações preferenciais recebiam a mais em relação às ordinárias (fls. 1040-1042).
25. Ricardo Araújo comentou que vendeu 20.000 ações preferenciais, em 07.12.2005, para pagamento dessa
mesma quantidade de ações, subscritas no âmbito do Plano de Outorga de Opções, as quais geraram
recursos superiores à sua necessidade na época. Nesse mesmo dia, analisando a diferença entre as ações
ordinárias e preferenciais da Embraer, resolveu adquirir 6.300 ações ordinárias (fls. 1049-1051).
26. Ambos afirmaram que tomaram conhecimento do projeto de reestruturação em 13.01.2006, por meio de e-mail
encaminhado pelo administrador da "Política de Negociação de Ações da Embraer ", anexando cópia do
primeiro fato relevante, informando que, a partir daquela data, havia sido instaurado o período de black out por
tempo indeterminado, para negociação com as ações ordinárias e preferenciais da Embraer na Bovespa.
Informaram, ainda, que assinaram o termo de adesão à política de negociação de valores mobiliários de
emissão da Embraer, e que, por ocasião da venda de suas ações preferenciais, não notificaram a Companhia,
pois essa política não exigia aprovação ou comunicação prévia para transações do tipo, exceto quando
negociadas em um período de black out. Finalizando, mencionaram que jamais adquiriram ADRs de emissão
da Embraer.
Acusação
27. A Comissão de Inquérito, no Relatório de 17.06.2007 (fls. 1368-1404), propôs a responsabilização, pela
utilização de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, com a obtenção de vantagem na compra
de ações ordinárias de emissão da Embraer no âmbito do projeto de reestruturação da Companhia, em
infração ao disposto no §4o do art. 155 da LSA e no §1o do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002, do CS
International e dos investidores e funcionários da Embraer Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de
Siqueira3.
28. A Comissão de Inquérito propôs ainda a responsabilização de Antonio Luiz Pizarro Manso, na qualidade de
diretor de relações com investidores da EMBRAER, por não ter procedido com a devida diligência, ao não ter
antecipado a divulgação ao mercado do projeto de reestruturação do capital da Embraer, em infração ao
parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/2002 e ao art. 153 da LSA. O acusado Antonio Luiz Pizarro
Manso celebrou Termo de Compromisso com esta autarquia em 24.09.2008, obrigando-se a pagar à CVM a
quantia de R$ 100.000,00 (fls. 1736-1737). Na reunião de 28.10.2008, o Colegiado reconheceu o cumprimento
do Termo de Compromisso e deliberou pelo arquivamento do processo em relação àquele acusado (fls. 1748-
1749)4.
29. A Comissão de Inquérito entendeu que a reestruturação pela qual a Embraer passaria beneficiaria, a médio e
longo prazo, todos os acionistas ordinaristas e preferencialistas da Companhia, com destaque, no curto prazo,
no que respeita ao valor de mercado, para os ordinaristas, tendo em vista a diferença histórica, para menos, da
cotação das ações ordinárias em relação às preferenciais. Um dos pontos do projeto era a existência apenas
de ações ordinárias, por isso a previsão de troca, para os minoritários, das ações preferenciais pelas ordinárias,
4/10

ao par. No curto prazo, haveria naturalmente um nivelamento de preços de mercado entre os dois tipos de
papéis, o que de fato já estava ocorrendo antes da divulgação da operação no mercado. No período
imediatamente anterior à divulgação, o preço de ambos os papéis estava subindo, com destaque para as
ações ordinárias, em busca do nivelamento.
30. A Comissão de Inquérito considerou então que um eventual portador de informação privilegiada agiria, naquele
momento, principalmente na ponta compradora de ações ordinárias ou, se portador de ações preferenciais, na
sua venda para simultânea aquisição de ações ordinárias.
31. No caso do CS International, a Comissão de Inquérito destacou que, em 10.12.2005, o Banco de Investimentos
CS, representante do investidor estrangeiro para fins do disposto na Resolução CMN no 2.689/2000, foi
contratado pela Sistel para emitir uma segunda opinião sobre o projeto de reestruturação da Embraer e, no
período analisado, iniciou suas compras de ações ordinárias em 12.12.2005 e, até 12.01.2006, véspera da
divulgação do primeiro fato relevante, havia adquirido 4.372.000 ações dessa espécie. Acrescentou a
Comissão de Inquérito:
i. não há como dar crédito à afirmativa de Mauro Bergstein, diretor responsável da CS DTVM, então
gestora da carteira do CS International, de que as aquisições haviam se baseado em três relatórios de
análise produzidos pela Merrill Lynch e UBS em datas imediatamente anteriores ao início das
aquisições, realçando o fato de a Embraer ter fechado novos contratos para fornecimento de aviões;
ii. é sintomática a informação de Mauro Bergstein de que mantinha à época relacionamento pessoal com
Carlos Eduardo Camargo, assessor de Relações com Investidores da Embraer, este conhecedor da
operação desde 31.10.2005, tendo enfatizado que esta amizade surgiu da aproximação de suas
respectivas esposas. Mauro afirmou também que mantinha à época relacionamento comercial com Ivan
Mendes do Carmo, da Sistel, Antonio Luiz Benevides Xavier, da Previ, e Sérgio Földes Guimarães e
Roberto Bulhões Pedreira, ambos do BNDES;
iii. Mauro disse que todos que trabalham com gestão de recursos de terceiros estão impedidos pelo
compliance do Credit Suisse de obter informações sobre os negócios do Banco de Investimentos CS,
mas, à época, Mauro era Diretor não só da CS DTVM, como também do Banco de Investimentos CS.
32. A Comissão de Inquérito afirmou que não reuniu elementos de prova de quais pessoas teriam vazado a
informação relevante para o CS International – se as demais pessoas ligadas ao Banco de Investimentos CS
(lembrando que Mauro Bergstein era seu diretor na ocasião), a pessoa ligada à Embraer - Carlos Eduardo
Camargo, a pessoa ligada à Sistel - Ivan Mendes do Carmo, ou a pessoa ligada ao BNDES - Sérgio Földes
Guimarães. Por isso, não teve como afirmar se o vazamento teria ocorrido por uma ou outra dessas pessoas,
ou mesmo por todas elas.
33. Alexandre Magalhães Filho adquiriu 27.000 ações ordinárias da Embraer, pelo valor total de R$ 415.957,00,
tendo sido a primeira compra em 07.10.2005 e última em 03.01.2006. Vendeu 21.800 ações preferenciais, pelo
valor de R$ 457.029,00, em 07.10.2005. Ricardo Araújo de Siqueira adquiriu 6.300 ações ordinárias em
07.12.2005, pelo preço de R$ 99.540,00. Vendeu, no mesmo dia, 20.000 ações preferenciais, pelo preço de R$
426.200,00.
34. A Comissão de Inquérito relatou que, embora tenham negado ter conhecimento do projeto de reestruturação e
não terem sido listados pelo DRI como tal, Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira operaram
no sentido caracterizador da atuação de quem era portador de informação privilegiada, isto é, alienando ações
preferenciais e adquirindo ordinárias. Ao tentarem explicar o porquê da estratégia, deram eles a entender que o
spread entre os tipos de ações estava diminuindo (com o preço das ordinárias subindo, aproximando-se do
preço das preferenciais), e que esse movimento iria perdurar. Não foi esclarecido, entretanto, o motivo de
assim pensar. Para a Comissão de Inquérito, não há dúvida de que este comportamento foi ditado pelo
conhecimento prévio da operação que se avizinhava.
35. O Ministério Público Federal no Estado de São Paulo foi comunicado por esta autarquia da existência de
indícios de crime de ação penal pública por meio do OFÍCIO/CVM/SGE/No 1010/2007, de 16.10.2007 (fls.
1409).
Defesas
CS International
5/10

36. O CS International apresentou sua defesa tempestivamente em 31.01.2008 (fls. 1493-1607).
37. Alegou, preliminarmente, que, apesar do afirmado pela Comissão de Inquérito, o representante legal no país da
carteira do CS International é a Credit Suisse DTVM, e não o Banco de Investimentos CS, instituição
contratada pela Sistel para apresentar segunda opinião sobre a reestruturação, como foi afirmado pela
Comissão de Inquérito.
38. Em seguida, ressalta que, apesar de a acusação ter afirmado que a primeira compra de ações pelo CS
International teria se dado em 12.12.2005, dois dias após a celebração do contrato com a Sistel, na verdade, a
primeira aquisição de ações ordinárias objeto deste processo se deu em 20.12.2005, inexistindo a proximidade
em que se baseou a Comissão de Inquérito. A razão da confusão quanto às datas residiria no fato de que o CS
International possuía duas carteiras de investimento no país, sendo que apenas uma estava sob a gestão da
CS DTVM. A outra tinha a CS DTVM como representante legal, mas essa jamais atuou na sua gestão. As
operações questionadas neste processo englobariam apenas àquelas relativas à carteira que tem a CS DTVM
como represente e gestora.
39. A defesa apontou que a carteira do CS International foi formada em dezembro de 2005. Tal carteira foi,
naquele mês, um dos grandes players no mercado nesse período, não só em Embraer, mas em vários outros
papéis. Em apenas oito pregões, entre os dias 20 e 29 de dezembro, formou-se uma carteira com total
investido em equity de aproximadamente R$ 350 milhões, sendo que a atuação foi mais forte nos primeiros
dias.
40. De acordo com a defesa, as aquisições de ações ordinárias da Embraer realizadas pelo CS International em
dezembro de 2005, no valor de R$ 20.172.347,00, representaram apenas 5,79% de seu portfolio. O mês de
dezembro sequer foi marcado por uma concentração excessiva em ações ordinárias da Embraer. Ao contrário,
a concentração maior se verificou nos meses que se sucederam à publicação do fato relevante, chegando a
representar 27,17% da carteira em abril de 2006.
41. A defesa aponta as razões pelas quais as ações ordinárias da Embraer fizeram parte da nova carteira: a
Companhia havia divulgado comunicados ao mercado com informações sobre perspectivas de longo prazo e
sobre novos contratos firmados; vários analistas recomendaram a compra do papel; várias informações
positivas sobre a Companhia foram apresentadas por agências de notícias; na véspera do início das
operações, o trader da carteira recebeu mensagem de que a Companhia havia recebido o investment grade da
agência de rating Moody’s; no dia das aquisições, o mesmo trader recebeu mensagem dando conta da
renúncia do chairman da Embraer e de sua substituição, o que foi absorvido como uma notícia positiva.
42. A defesa menciona que, no final do dia 20.12, foi recebida mensagem do serviço Bloomberg, especulando
sobre uma possível reorganização da estrutura societária da Embraer, com conversão de todas as ações em
ordinárias.
43. Alega a defesa que a própria acusação entendeu que, em determinado momento, a informação se disseminou
no mercado, tanto que acusou o DRI neste processo. Tendo isso ocorrido, não há como prosperar a tese de
negociação com base em informação privilegiada. Existindo especulação disseminada no mercado, cabe à
Comissão de Inquérito demonstrar que o acusado não negociou com base na notícia já disseminada e sim em
informação privilegiada supostamente recebida. A divulgação da notícia pela Bloomberg, aliada ao fato de que
a acusação não identificou a fonte e como teria ocorrido o vazamento da informação, retira a validade da tese
da acusação de que as negociações teriam sido realizadas com base em informação privilegiada. Além disso,
quando o CS International realizou sua primeira compra de ações da Embraer já havia uma nítida elevação da
liquidez e da cotação de seus papéis.
44. A defesa observa que a pessoa apontada pela Comissão de Inquérito como tendo sido o elo entre a informação
privilegiada e as negociações era o diretor do Banco de Investimentos CS e da CS DTVM, Mauro Bergstein.
Ele tinha sob responsabilidade 32 carteiras, excluída a do CS International, e nenhuma delas assumiu uma
posição direcional em ações ordinárias da Embraer no período considerado suspeito. Não é crível, de acordo
com a defesa, que ele não tenha aproveitado essa oportunidade nas outras carteiras.
45. Segundo a defesa, a Comissão de Inquérito apoiou-se em uma tripla presunção: (i) o fato de que o Sr. Mauro,
por ser diretor do Banco de Investimentos CS, teria tomado conhecimento da reestruturação; (ii) o Sr. Mauro,
por conhecer pessoas da Embraer e seus acionistas, teria tomado conhecimento da reestruturação; e (iii) as
operações com a carteira do CS International teriam sido tomadas com base nessa informação. Contudo,
observa a defesa que a própria Comissão de Inquérito admite não ter sido capaz de identificar a origem do
suposto vazamento de informação.
6/10

46. A defesa observou que as pessoas ligadas à Embraer e seus acionistas informaram que não mencionaram a
operação ao Sr. Mauro.
47. De acordo com a defesa, o grupo Credit Suisse adota os mais altos padrões de segregação de atividades,
sendo as atividades de gestão de recursos totalmente apartadas das demais, com a adoção de rígidos
controles de chinese wall. A Comissão de Inquérito não deu qualquer tipo de indicativo de como esses
controles teriam sido infringidos. O fato de que pessoas alocadas à área de investment bank tiveram acesso a
certa informação privilegiada concernente à Embraer não permite presumir que o diretor de outra área,
segregada por função e obrigação, veio a conhecer a informação. Essa presunção induziria ao reconhecimento
a priori e sem verificação factual da inutilidade de todos os sistemas de segregação de áreas legalmente
impostos.
48. O acusado observa que o Sr. Mauro não participa de decisões concernentes a outras áreas. Encontra-se de
um dos lados do chinese wall, e não "acima do muro", de forma a recair contra ele uma presunção de
conhecimento que, na prática, não se pode verificar nas instituições.
49. A defesa reconhece que a CVM vem admitindo, nos seus precedentes, que no que se refere aos insiders
temporários (terceiros contratados pela companhia e que com a mesma possuem dever de fidúcia), há a
presunção de conhecimento das informações relevantes. No entanto, a caracterização do insider temporário se
dá no caso de terceiro com acesso direto às informações da companhia.
50. Conclui a defesa que a prova que faria cair definitivamente por terra a presunção é de índole negativa e,
sobretudo, indefinida, sendo de difícil ou até mesmo impossível produção. O acusado teria que provar que o
responsável por suas operações não conhecia a informação, ou que, se sabia, não se utilizou dela na
realização da referida operação. As possibilidades de erro, quando da aplicação das presunções, são muitas.
Em garantia da ampla defesa, busca-se retirar da parte desfavorecida pela presunção o ônus de produzir
provas impossíveis ou, ao menos, que a prova ou a tentativa de defesa do acusado seja considerada por olhos
mais brandos.
Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira
51. Os acusados Alexandre Magalhães e Ricardo Araújo de Siqueira apresentaram suas defesas tempestivamente
em 31.01.2008 (fls. 1608-1657; 1658-1687), em que alegam o seguinte:
i. a caracterização da suposta infração pelos acusados depende essencialmente da prova do
conhecimento de informações privilegiadas, o que não restou comprovado nos autos;
ii. Alexandre Magalhães ocupava o cargo de gerente de planejamento e Ricardo Araújo de Siqueira, o
cargo de gerente de contas a pagar da Embraer. Não pode ser presumido o conhecimento por eles
sobre o projeto de reestruturação, já que tais informações não eram afetas às funções que exerciam;
iii. os acusados somente tomaram conhecimento sobre o projeto de reestruturação societária após terem
negociado com as ações da Embraer. Alexandre Magalhães tomou conhecimento sobre o projeto em
reunião de 08.12.2005 e Ricardo Araújo de Siqueira em email recebido em 13.01.2006;
iv. o princípio da tipicidade é plenamente aplicável aos processos administrativos sancionadores. E, em
não estando demonstrado que havia o conhecimento da informação, nem de que os acusados sabiam
que a mesma era informação relevante ainda não divulgada, é impossível caracterizar como típica as
suas condutas;
v. em se tratando de funcionários não administradores, no sentido de exercer cargo ou função de direção,
e cujos trabalhos não implicam o envolvimento direto em questões relacionadas à informação relevante,
a CVM tem o dever de comprovar o acesso à informação e/ou sua efetiva participação nos eventos
geradores das informações relevantes. Dessa forma, não se pode presumir que os acusados tinham
conhecimento do projeto;
vi. o princípio da culpabilidade é plenamente aplicável ao direito administrativo sancionador, devendo ficar
demonstrada não só a infração da norma, mas também a existência de culpa ou dolo por parte do
agente. O ônus da prova dos elementos da infração cabe integralmente à CVM, na qualidade de
entidade acusadora. É incabível a imposição ao réu o ônus de produzir prova negativa. Não restou
demonstrado o elemento essencial da infração de negociação com informações privilegiadas;
vii. Alexandre Magalhães e Ricardo Araújo de Siqueira, tendo negociado ações de emissão da Embraer em
7/10

07.10.2005 e 07.12.2005, respectivamente, acrescentaram que as aquisições foram feitas com base em
informações públicas e em conformidade com a Política de Negociação de Valores Mobiliários de
Emissão Própria que, naquele momento, permitia a negociação de ações ordinárias e preferenciais;
viii. ambos afirmaram que era usual o exercício por eles de opção de compra de ações preferenciais com a
subsequente venda das ações preferenciais em data próxima;
ix. decidiram adquirir ações ordinárias da Embraer por entenderem que o preço de mercado das ordinárias
estava deprimido em razão do spread entre o preço das preferenciais e as ordinárias, mesmo
considerando-se a diferença de direitos econômicos;
x. o acusado Alexandre Magalhães afirmou que o seu objetivo era manter as ações ordinárias até sua
aposentadoria como um investimento de longo prazo. Por essa razão, manteve quase todas as ações
ordinárias adquiridas até junho de 2006, quando precisou começar a vendê-las para atender aos custos
gerados pelo tratamento médico de câncer sofrido por sua filha. Fica claro, portanto, que a compra de
ações ordinárias da Embraer pelo acusado tinha outras razões e justificativas que não guardam relação
com o projeto de reestruturação. A compra de ações pelo investigado no período foi mera coincidência;
xi. o acusado Ricardo Araújo de Siqueira também manifestou que o seu objetivo era manter as ações
ordinárias como investimento de longo prazo, tanto que, até hoje, mantém em carteira quase a
totalidade das ações ordinárias adquiridas;
xii. por fim, destacaram que a compra das ações ordinárias ocorreu muito antes de qualquer alegação de
vazamento das informações sobre o projeto. Além disso, a consumação do projeto era incerta.
Nova Proposta de Termo de Compromisso
52. Em 20.10.2009, o Colegiado desta autarquia aceitou proposta de Termo de Compromisso apresentada pelo CS
International, na qual o acusado se comprometeu a pagar a esta CVM a quantia de R$ 19.200.000,00. Nos
termos do art. 2o da Deliberação CVM no 390/2001, o presente processo está suspenso com relação ao
acusado CS International pelo prazo a ser estipulado para cumprimento dos compromissos assumidos no
Termo.
É o relatório.
-------------------------
1"Art. 155...............................................................................................................................................................
...............................................................................omissis.....................................................................................
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido
acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários."
2"Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com
valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou
indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.
§1o A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata
de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a
companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de
distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da
companhia ou a eles referenciados."
3De acordo com o item 65 do Relatório de Acusação, a Comissão de Inquérito entendeu que, no que respeita aos outros comitentes investigados que negociaram os
papéis, entre eles o Clube de Investimento dos Empregados da Embraer-CIEMB, não foi possível a reunião de elementos suficientes que permitisse firmar a convicção de
que teria se utilizado de informação privilegiada.
4 O acusado Credit Suisse International apresentou proposta de Termos de Compromisso, em que se comprometeu a pagar à CVM compromisso financeiro no valor de R$ 150.000,00 (fls.
1691-1697). Seguindo o parecer do Comitê de Termo de Compromisso, o Colegiado, na reunião de 12.08.2008, decidiu rejeitar a proposta, por entender que não atende a finalidade preventiva
do instituto do Termo de Compromisso, no sentido de orientar a conduta dos participantes do mercado, inibindo a prática de infração da mesma natureza (fls. 1726-1727).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 22/06
8/10

Acusados: Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira
Assunto: Apurar o suposto uso de informações privilegiadas relacionadas à divulgação, pela EMBRAER – Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A., de fatos relevantes sobre a nova formatação para a estrutura de capital da companhia.
Diretor-relator: Eliseu Martins
Voto
1. Como visto no Relatório, este processo administrativo sancionador tem por objetivo apurar o suposto uso de
informação privilegiada por Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira, quando da nova formatação
para a estrutura de capital da Embraer.
2. No âmbito dessa reestruturação, a Embraer seria preparada para adesão ao Novo Mercado e, por conseguinte,
todas as ações preferenciais de sua emissão seriam convertidas em ações ordinárias.
3. A área técnica desta autarquia identificou que, ao longo de 2004 e 2005, os preços das ações preferenciais
estiveram, em média, 30% mais altos do que os das ações ordinárias e que, entre o mês de dezembro de 2005 e a
primeira quinzena de janeiro de 2006, houve aumentos notáveis na cotação e na quantidade negociada das ações
ordinárias.
4. O perfil de um portador de informação privilegiada, no caso, seria o de adquirir ações ordinárias ou vender ações
preferenciais para adquirir ações ordinárias antes de 13.01.2006, sexta-feira, data da divulgação do primeiro fato
relevante (fls. 36-37).
5. Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira são funcionários da Embraer. A acusação contra eles
baseou-se no fato de terem supostamente negociado ações da Embraer de acordo com o perfil do portador de
informação privilegiada, isto é, alienando ações preferenciais e adquirindo ordinárias. Para a acusação, a explicação
dada pelos acusados para assim operar – a tendência de diminuição da diferença de preços entre os tipos de ações –
não explicaria a sua motivação.
6. Contudo, a acusação não logrou êxito em demonstrar que os acusados tiveram acesso à informação privilegiada
antes de terem negociado as ações da Companhia. Pelo contrário, os acusados afirmaram que não tiveram acesso à
informação e seus nomes não constavam da lista preparada pelo DRI que nomeava as pessoas que tinham
conhecimento do projeto.
7. Sobre os acusados Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira, como funcionários da Embraer (e não
administradores ou controladores), não recai presunção absoluta de conhecimento das informações privilegiadas,
ainda mais se levarmos em consideração que nenhum dos dois atuava em área diretamente envolvida com a
reestruturação. O único indício de que eles teriam tido acesso à informação privilegiada é o fato de terem atuado de
acordo com o perfil supostamente suspeito, o que, no presente caso, diante da ausência de qualquer outro elemento
de convencimento, não é suficiente para demonstrar a caracterização da infração.
8. Tendo em vista o exposto acima, voto pela absolvição de Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de Siqueira
das acusações que lhes foram direcionadas no Relatório de Acusação.
9. Recomendo, por fim, que o resultado do presente julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal no
Estado de São Paulo, em complemento ao ofício já encaminhado sobre esse assunto.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2009
Eliseu Martins
Diretor-relator

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 22/06 realizada no dia 20 de outubro de 2009.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Eli Loria
9/10

DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 22/06 realizada no dia 20 de outubro de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 22/06 realizada no dia 20 de outubro de 2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados Alexandre Magalhães Filho e Ricardo Araújo de
Siqueira.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
10/10